Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706553-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES, PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER APELADO: PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER, WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES e PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pela primeira apelante, julgou o pedido improcedente. Em suas razões (ID 69082642), Walkiria sustenta que: 1) foi retirada de casa pelo ex-companheiro (Gileno Barreto de Andrade), mediante ameaça; 2) seu rendimento líquido é de R$ 5.866,94, mas apenas a despesa com aluguel já atinge o valor de R$ 2.000,00; 3) possui o nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito; 4) Pedro já conhecia a apelante e seu ex-companheiro desde quando ainda eram conviventes; 5) o apelado já constrói, desde 2022, em terreno que adquiriu de Gileno; 6) Pedro acordou com Gileno que tomaria parte do lote de Walkiria; 7) Gileno dilapidou o patrimônio que pertencia a ele e à apelante, sem o consentimento da recorrente; 8) o apelado adquiriu o lote de Gileno mesmo ciente de que o terreno pertencia, na verdade, à quota de Walkiria; 9) pela compra do terreno, Pedro pagou um valor muito abaixo do mercado; 10) Pedro sempre agiu em parceria com Gileno. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, o deferimento do retorno da apelante para sua casa sob proteção policial. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja feita a reintegração de posse do lote em poder do apelado. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem informou que, em 24/10/2024, nos autos do processo 0722714-41.2024.8.07.0020, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Walkiria em face de Gileno, de modo a resguardar a integridade física e psíquica da apelante (ID 69082654). Contrarrazões apresentadas (ID 69082661). Em suas razões (ID 69082664), Pedro sustenta que: 1) os honorários advocatícios não poderiam ser fixados por equidade; 2) há inequívoca desproporcionalidade entre o trabalho realizado e os honorários arbitrados; 3) os honorários deveriam de 10% sobre o valor da causa. Ao final, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 69082667). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da primeira apelante. Walkiria de Sousa Gonçalves alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois seu salário líquido é de R$ 5.866,94 e possui diversas dívidas e despesas. Todavia, não foram anexados aos autos documentos que comprovem a falta de recursos. Faculto à apelante Walkiria, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) os 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator